Tribunal: TJBA
Processo: 0000729-25.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000729-25.2018.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALAN YURI DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, § 2.º INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II; ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III; E ART. 180, CAPUT, TODOS DO CP, E ART. 244-B DA LEI 8069/90.). APELO DEFENSIVO.

PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO ACUSADO.

NÃO CONHECIMENTO.

APELAÇÃO INTERPOSTA NO LUGAR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL PARA O RECURSO CABÍVEL,
NOS TERMOS DO ART. 581, INCISO IV, DO CPP.
DESCUMPRIMENTO DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO.

APELO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000729-25.2018.8.05.0052, da Comarca de Casa Nova/BA, tendo como Recorrente
ALAN YURI DA SILVA OLIVEIRA
e como Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER do Apelo manjado p
or
ALAN YURI DA SILVA OLIVEIRA
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA